Tribunal: STJ
Processo: 0821050-45.2022.8.19.0205
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848240 - RJ (2025/0031933-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO SOARES DIAS
ADVOGADO
: FILIPI MORATELLI KNAUER - RJ134544
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 489, § 1o,
IV E VI, 927, III E § 1o, E 1.022 DO
o, II, DA
CPC/2015. ART. 5
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
NÃO IMPUGNADO.
CONTRATO. RELAÇÃO
SÚMULA 126/STJ.
JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
DOCUMENTOS
E
FATURAS.
REEXAME
DE
PROVAS.

INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
SÚMULA
7/STJ.
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE
NA
VIA
ESPECIAL.
SÚMULAS 7, 5 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob alegação de omissão e negativa de
prestação jurisdicional, com fundamento nos arts. 489, § 1o, IV e
VI, 927, III e § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil, além de
ausência de reexame de provas e interpretação de cláusulas
contratuais.
II. Questão em discussão
2. Suposta violação aos artigos arts. 369, 489, § 1o, IV e VI, 927, III
e § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 5o, inciso II, da
Constituição Federal.
III. Razões de decidir
3. Conforme entendimento do STJ, "Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão,
CPC/2015,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de
torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos
dos julgados. " (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.441.987/DF,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
)
20/2/2025.
4. O acórdão recorrido enfrentou, de modo suficiente e coerente,
as questões necessárias à solução da controvérsia, afastando o
Documento eletrônico VDA52219828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:39:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: d64658d3-00e1-4a8a-b57b-784998cc808d

cerceamento de defesa e examinando a natureza do contrato, a
dinâmica das faturas e a inexistência de vício de consentimento,
com base em elementos documentais dos autos.
5. A análise das alegações recursais indicam a necessidade de se
travar
discussão
acerca
da
aplicação
dos
dispositivos
constitucionais relativos ao artigo 5o, inciso II, da Constituição
Federal, inexistindo, contudo, interposição do competente Recurso
Extraordinário pela parte prejudicada.
6. Nestas circunstâncias, " É inviável o recurso especial se a parte
deixa de impugnar, pela via processual adequada, fundamento
constitucional do acórdão recorrido (Súmula no 126 do STJ). "
(AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 1.993.720/RN,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
7. O acórdão recorrido delineou, com base nas faturas e
documentos, a existência de única relação contratual, o uso
reiterado do cartão e a ciência do consumidor quanto à
modalidade contratual, afastando o vício de consentimento por
ausência de prova mínima. Modificar tais premissas exigiria
reexame da prova produzida, o que não se admite na via especial.
8. A insurgência recursal busca rediscutir o acervo probatório para
demonstrar desproporção de prestações, suposto cancelamento
/uso de cartões e necessidade de perícia, bem como reinterpretar
a valoração das faturas e cláusulas contratuais.
9. Incidência de entendimento consolidado do STJ quanto à
desnecessidade de prova pericial quando a controvérsia pode ser
dirimida por prova documental e a parte não demonstra
imprescindibilidade.
10. Não há que se falar, em sede especial, de revisão das
conclusões das instâncias ordinárias sobre a licitude da
contratação e ausência de abusividade, por demandar reexame
fático e interpretação contratual.
11. Incidência dos enunciados de súmula 7 e 83 do STJ.
IV. Dispositivo
12. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
04/11/2025
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52219828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:39:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: d64658d3-00e1-4a8a-b57b-784998cc808d

Documento eletrônico VDA52219828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:39:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: d64658d3-00e1-4a8a-b57b-784998cc808d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848240 - RJ (2025/0031933-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO SOARES DIAS
ADVOGADO
: FILIPI MORATELLI KNAUER - RJ134544
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 489, § 1o,
IV E VI, 927, III E § 1o, E 1.022 DO
o, II, DA
CPC/2015. ART. 5
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
NÃO IMPUGNADO.
CONTRATO. RELAÇÃO
SÚMULA 126/STJ.
JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
DOCUMENTOS
E
FATURAS.
REEXAME
DE
PROVAS.

INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
SÚMULA
7/STJ.
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE
NA
VIA
ESPECIAL.
SÚMULAS 7, 5 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob alegação de omissão e negativa de
prestação jurisdicional, com fundamento nos arts. 489, § 1o, IV e
VI, 927, III e § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil, além de
ausência de reexame de provas e interpretação de cláusulas
contratuais.
II. Questão em discussão
2. Suposta violação aos artigos arts. 369, 489, § 1o, IV e VI, 927, III
e § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 5o, inciso II, da
Constituição Federal.
III. Razões de decidir
3. Conforme entendimento do STJ, "Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão,
CPC/2015,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de
Documento eletrônico VDA51970380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: ad8d31af-6047-41b4-b3be-02ef8c98bd3f

torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos
dos julgados. " (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.441.987/DF,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
)
20/2/2025.
4. O acórdão recorrido enfrentou, de modo suficiente e coerente,
as questões necessárias à solução da controvérsia, afastando o
cerceamento de defesa e examinando a natureza do contrato, a
dinâmica das faturas e a inexistência de vício de consentimento,
com base em elementos documentais dos autos.
5. A análise das alegações recursais indicam a necessidade de se
travar
discussão
acerca
da
aplicação
dos
dispositivos
constitucionais relativos ao artigo 5o, inciso II, da Constituição
Federal, inexistindo, contudo, interposição do competente Recurso
Extraordinário pela parte prejudicada.
6. Nestas circunstâncias, " É inviável o recurso especial se a parte
deixa de impugnar, pela via processual adequada, fundamento
constitucional do acórdão recorrido (Súmula no 126 do STJ). "
(AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 1.993.720/RN,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
7. O acórdão recorrido delineou, com base nas faturas e
documentos, a existência de única relação contratual, o uso
reiterado do cartão e a ciência do consumidor quanto à
modalidade contratual, afastando o vício de consentimento por
ausência de prova mínima. Modificar tais premissas exigiria
reexame da prova produzida, o que não se admite na via especial.
8. A insurgência recursal busca rediscutir o acervo probatório para
demonstrar desproporção de prestações, suposto cancelamento
/uso de cartões e necessidade de perícia, bem como reinterpretar
a valoração das faturas e cláusulas contratuais.
9. Incidência de entendimento consolidado do STJ quanto à
desnecessidade de prova pericial quando a controvérsia pode ser
dirimida por prova documental e a parte não demonstra
imprescindibilidade.
10. Não há que se falar, em sede especial, de revisão das
conclusões das instâncias ordinárias sobre a licitude da
contratação e ausência de abusividade, por demandar reexame
fático e interpretação contratual.
11. Incidência dos enunciados de súmula 7 e 83 do STJ.
IV. Dispositivo
12. Agravo não conhecido.
Documento eletrônico VDA51970380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: ad8d31af-6047-41b4-b3be-02ef8c98bd3f

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-stj fls. 410-419.)
Segundo a parte agravante (e-stj fls. 431-443), há omissão e negativa de
prestação jurisdicional, com fundamento nos arts. 489, § 1o, IV e VI, 927, III e § 1o, e
1.022 do Código de Processo Civil, notadamente pela ausência de enfrentamento do
e que não há reexame de provas. Acrescenta, ainda, que não pretende
Tema 27/STJ
a interpretação de cláusulas contratuais.
Ao final, sustenta que a não invocação autônoma do
o, II, da
art. 5
Constituição e a violação de lei federal, inclusive com transcrição do
do Código
art. 369
de Processo Civil.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não apresentou contrarrazões (e-stj fls. 447).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-stj 410-419):
Inicialmente, a alegada ofensa aos dispositivos supracitados nada mais é
do que inconformismo com o teor da decisão atacada, uma vez que o
acórdão recorrido dirimiu, fundamentadamente, as questões submetidas
ao colegiado, não se vislumbrando qualquer dos vícios do
do
art. 1.022
CPC.
Com efeito, o Órgão Julgador apreciou, com coerência, clareza e devida
fundamentação, as teses suscitadas pelo Jurisdicionado durante o
processo judicial, em obediência ao que determinam o artigo 93, IX da
Constituição da República e, a contrario sensu, o artigo 489, § 1o do
CPC.
Não se pode confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses da parte
recorrente. Inexistente qualquer vício a ser corrigido porquanto o acórdão
guerreado, malgrado não tenha acolhido os argumentos suscitados pelo
recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários
à integral solução da lide.
Documento eletrônico VDA51970380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: ad8d31af-6047-41b4-b3be-02ef8c98bd3f

(...)
Ademais, o detido exame das razões recursais revela que o recorrente,
ao impugnar o acórdão que entendeu lícita a contratação do cartão de
crédito e a inexistência de conduta abusiva por parte da instituição
financeira, além da desnecessidade da prova pericial, pretende, por via
transversa, a revisão de matéria de fato, apreciada e julgada com base
nas provas produzidas nos autos, que não perfaz questão de direito, mas
tão somente reanálise fático-probatória, inadequada para interposição de
recurso especial.
Oportuno realçar, a esse respeito, o consignado no julgamento do
Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ
“(...)
REsp 336.741/SP,
07/04/2003,
se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de
se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas
instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto
da súmula 7-STJ”.
Assim, pelo que se depreende da leitura do acórdão recorrido, verifica-se
que eventual modificação da conclusão do Colegiado passaria pela
seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias
ordinárias, de modo que não merece trânsito o recurso especial, face ao
óbice do Enunciado no 7 da Súmula de Jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial).
Ressalte-se, ainda, que o Recurso Especial não é a seara destinada à
apreciação interpretativa de cláusulas contratuais, consoante pontua o
Enunciado no 5 da Súmula de jurisprudência do STJ (“A simples
interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”). (e-
STJ fls. 414)
(...)
Outrossim, no que concerne à alegação de violação a artigo da
Constituição da República, o recurso também não deve ser admitido.
Tratando-se de recurso especial, devem ser observados os requisitos do
artigo 105, inciso III, da Carta Magna para que seja reconhecida a
competência do Superior Tribunal de Justiça:
“Art. 105: (...) III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em
única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão
recorrida: a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; b)
julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal;
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) c) der a lei
federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.”
Portanto, não há de se falar em recurso especial para guardar
dispositivos constitucionais. Nesse sentido:
(...)
Documento eletrônico VDA51970380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: ad8d31af-6047-41b4-b3be-02ef8c98bd3f

À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no
V
art. 1.030,
do Código de Processo Civil, INADMITO o recurso especial interposto,
nos termos da fundamentação supra.

A alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do Código de Processo
Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se
CPC/2015,
constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de
torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
deixando
bem
delineados
os
fundamentos
dos
julgados.
"
(AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.441.987/DF,
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
art. 1.022
no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
CPC/2015
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.955.114/DF,
julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA NEC
ART. 1.022
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interess
SÚMULA N. 7/STJ.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda T
AREsp n. 1.907.401/SP,
DJe de
. (AgInt no
relator M
22/8/2022,
29/8/2022)
AREsp n. 2.746.371/PE,
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Dito isso, o acórdão recorrido enfrentou, de modo suficiente e coerente,
as questões necessárias à solução da controvérsia, afastando o cerceamento de
Documento eletrônico VDA51970380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: ad8d31af-6047-41b4-b3be-02ef8c98bd3f

defesa e examinando a natureza do contrato, a dinâmica das faturas e a inexistência
de vício de consentimento, com base em elementos documentais dos autos.
A decisão de admissibilidade consignou que “o Órgão Julgador apreciou,
com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas [...] não se
vislumbrando qualquer dos vícios do
do CPC”, referindo, ainda, a
art. 1.022
observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao artigo 489, § 1o, do
Código de Processo Civil.
O acórdão dos embargos de declaração reafirmou a inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade e registrou o prequestionamento pelos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Portanto, contata-se que o Tribunal local expôs a
, indicou
ratio decidendi
as provas consideradas suficientes, explicou a desnecessidade de perícia, e rechaçou
o vício de consentimento com base nas faturas e no uso do cartão. Ausente, portanto,
negativa de prestação jurisdicional ou insuficiência de fundamentação.
A análise das alegações recursais indicam a necessidade de se travar
discussão acerca da aplicação dos dispositivos constitucionais relativos ao artigo 5o,
inciso II, da Constituição Federal, inexistindo, contudo, interposição do competente
Recurso Extraordinário pela parte prejudicada.
Nestas circunstâncias, " É inviável o recurso especial se a parte deixa de
impugnar, pela via processual adequada, fundamento constitucional do acórdão
recorrido (Súmula no 126 do STJ). " (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.993.720/RN,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESP
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativo
9/3/2016:
CPC/2015
2.1 No caso, o Tribunal estadual reconheceu que o direito
Súmula 126/STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
Súmula no 126/STJ.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, jul
AREsp n. 1.343.391/SP,
DJe de
)
3/10/2022,
5/10/2022. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM REC
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
SÚMULA No 126/STJ.
ARTIGO 476 DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAME
SÚMULA No 7/STJ.
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. 1. Aplicável a Sú
SÚMULA No 282/STF.
3. A tese veiculada no artigo 476 do Código Civil, aponta
Súmula no 7/STJ.
parágrafo único, do
e do
§ 1o, do RISTJ, exige
art. 541,
CPC/1973
art. 255,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terce
AREsp n. 1.057.681/MG,
DJe de
)
8/8/2017,
15/8/2017.
Documento eletrônico VDA51970380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: ad8d31af-6047-41b4-b3be-02ef8c98bd3f

Nesse contexto, o manejo exclusivo do recurso especial, quando o debate
invoca fundamento constitucional autônomo ou suficiente, sem a correspondente
interposição do recurso extraordinário, atrai o óbice sumular.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
A decisão de admissibilidade afirmou que a pretensão recursal demanda
incursão no conjunto fático-probatório, notadamente para revisar a conclusão sobre a
licitude da contratação, a inexistência de conduta abusiva e a desnecessidade de
prova pericial.
O acórdão recorrido, por seu turno, delineou, com base nas faturas e
documentos, a existência de única relação contratual, o uso reiterado do cartão e a
ciência do consumidor quanto à modalidade contratual, afastando o vício de
consentimento por ausência de prova mínima
Ora, modificar tais premissas exigiria reexame da prova produzida, o que
não se admite na via especial.
A insurgência recursal busca rediscutir o acervo probatório para
demonstrar desproporção de prestações, suposto cancelamento/uso de cartões e
necessidade de perícia, bem como reinterpretar a valoração das faturas e cláusulas
contratuais.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLAR
DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. Ação de rescisão contratual cumu
ART. 489
(...) (AgInt nos EDcl no
relatora M
Súmula 7/STJ.
AREsp n. 2.627.058/MG,
DJe de
)PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERN
11/11/2024,
13/11/2024.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, jul
AREsp n. 2.662.287/SP,
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Documento eletrônico VDA51970380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: ad8d31af-6047-41b4-b3be-02ef8c98bd3f

Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO E
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73). AGRAVO INTERN
ART. 932,
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativo
9/3/2016:
CPC/2015
III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamen
art. 932,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, jul
AREsp n. 1.925.017/SC,
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
A análise dos autos indica que a corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta corte, o que atrai a incidência do
comando da Súmula no 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
Note-se que, o acórdão recorrido alinhou-se à orientação consolidada
desta Corte quanto à desnecessidade de prova pericial quando a controvérsia pode ser
dirimida por prova documental e a parte não demonstra imprescindibilidade.
Do mesmo modo, não há que se falar, em sede especial, de revisão das
conclusões das instâncias ordinárias sobre a licitude da contratação e ausência de
abusividade, por demandar reexame fático e interpretação contratual.
Documento eletrônico VDA51970380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: ad8d31af-6047-41b4-b3be-02ef8c98bd3f

Em demandas com a mesma causa de pedir, o Superior Tribunal de
Justiça decidiu no seguinte sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
POSSIBILIDADE.
ENSINO
SUPERIOR. ACESSO À VAGA DESTINADA À PESSOA COM
DEFICIÊNCIA.
§ 1o, DO CPC. OFENSA NÃO
ART. 489,
CONFIGURADA. PERÍCIA DETERMINADA, DE OFÍCIO, PELA
INSTÂNCIA DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA
PROVA. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Nos termo s
SÚMULA 7/STJ.
do
§ 4o, I e II, do RISTJ, o Relator pode "não conhecer do
art. 255,
recurso especial inadmissível, prejudicado", assim como negar
provimento a "recurso especial que for contrário [...] a súmula ou
jurisprudência consolidada", tal como ocorre na hipótese. Além disso, a
possibilidade de interposição do agravo interno ao órgão colegiado
afasta qualquer ofensa ao princípio da colegialidade. 2. Na origem, cuida-
se de ação de procedimento ordinário proposta contra a universidade
federal, com o fim de assegurar o ingresso em curso superior numa das
vagas reservadas para pessoas com deficiência física. 3. Verifica-se não
ter ocorrido ofensa ao
§ 1o, do CPC, na medida em que o
art. 489,
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos
autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
4. Conforme a jurisprudência consagrada nesta Corte, de fato, é
facultada ao julgador a determinação da produção da prova que julgar
necessária ao julgamento da causa, sob o pálio da prerrogativa do livre
convencimento, que lhe é conferida pelos arts. 370 e 371 do Codex, seja
ela testemunhal, seja pericial, seja documental, cabendo-lhe, apenas,
expor fundamentadamente o motivo de seu decisório. 5. No caso, a
instância a quo, com base nos elementos probatórios constantes nos
autos, concluiu pela necessidade de produção de prova pericial. Assim, a
alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, a fim de aferir se as provas
colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da causa,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme
o óbice previsto na
6. Agravo interno não provido. (AgInt
Súmula 7/STJ.
nos EDcl no REsp 2108152 / RN, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, Julgamento 08/04/2024, DJe
)
11/04/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
ENTREGA
DE
IMÓVEL
FORA
DO
PRAZO
ESTIPULADO.
Documento eletrônico VDA51970380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: ad8d31af-6047-41b4-b3be-02ef8c98bd3f

DESNECESSIDADE
DE
OUTRAS
PROVAS.
INCIDÊNCIA
DE
CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à
integral solução da lide. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar
a necessidade de sua produção, conforme o princípio do livre
convencimento motivado. 3. Não há cerceamento de defesa quando, em
decisão fundamentada, o juiz indefere a produção de provas, seja ela
testemunhal, pericial ou documental. Precedentes. 4. O Tribunal a quo
considerou proporcional o valor fixado em cláusula penal, com fulcro no
instrumento contratual e nas provas colacionadas aos autos. Dessa
forma, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de desonerar os
recorrentes ou de reduzir o montante fixado relativo à cláusula penal,
esbarraria no óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno a que
se nega provimento. (AgInt no AREsp 1334161 / SP, Relator Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgamento 22/08/2022, DJe
)
26/08/2022.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCE
§ 4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Incumbe ao agra
ART. 544,
a alegação genérica de que o acórdão recorrido nã
Súmula no 83/STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 238.064/RJ,
DJe de
Grifo Acrescido)
7/8/2014,
18/8/2014.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51970380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: ad8d31af-6047-41b4-b3be-02ef8c98bd3f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.848.240 / RJ
Número Registro: 2025/0031933-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08210504520228190205 202424511336
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS ANTONIO SOARES DIAS
ADVOGADO : FILIPI MORATELLI KNAUER - RJ134544
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO : RODRIGO SCOPEL - RS040004
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA52209240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:53:01
Código de Controle do Documento: a0f86133-a157-492d-95c5-924d48ceebff

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:53:01
Código de Controle do Documento: a0f86133-a157-492d-95c5-924d48ceebff